Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRIVILEGIAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À PARTE EMBARGADA. NOMEAÇÃO DO BEM E RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. FORMULAÇÃO DE DEFESA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO VENCIDO. ENUNCIADO SUMULAR 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE EM FACE DA RESISTÊNCIA DO EMBARGADO À ELISÃO DA CONSTRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO EMBARGADO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da circunstância do postulante laborar sob vínculo empregatício se aufere remuneração comedida de montante pouco superior a 01 (hum) salário mínimo mensal no momento da postulação e concessão da benesse (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o embargado que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, a par de ter sido o protagonista da constrição, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
3. Da inferência de que a medida constritiva que afetara o patrimônio do embargante derivara da iniciativa do embargado no curso da execução que manejara em desfavor do antigo proprietário da coisa alcançada pela constrição resulta que, acolhido o pedido desconstitutivo deduzido nos embargos de terceiros, o embargado, na expressão do princípio da causalidade, seja sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência por ter sido quem determinara a invocação da tutela judicial apta a restabelecer a higidez do patrimônio do atingido pela medida que reclamara.
4. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, concedida no trânsito processual quando não subsistia imputação afetando o beneficiário, a condenação aos ônus da sucumbência imposta no grau recursal está sujeita às inflexões inerentes ao benefício, implicando a suspensão de sua exigibilidade (CPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso determina a inversão do ônus da sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.